Tribunal: TJBA
Processo: 0500257-46.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500257-46.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: BRUNO CAMPELO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da seguradora para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, mas manteve os consectários legais fixados na sentença sem apreciar a incidência da Lei nº 14.905/2024 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência da Lei nº 14.905/2024 e da tese vinculante firmada no Tema 1.368 do STJ quanto aos consectários legais da condenação; e (ii) estabelecer se a taxa Selic deve incidir de forma unificada como índice de juros de mora e correção monetária nas dívidas civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura omissão a ausência de manifestação do julgador acerca de tese jurídica relevante suscitada pela parte ou firmada em precedente obrigatório aplicável ao caso concreto.

O acórdão embargado limitou-se à redução do valor da indenização, sem adequar os consectários legais à legislação superveniente e à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil e consolidou a aplicação da taxa Selic como índice unificado de juros moratórios e atualização monetária das dívidas civis.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, firmou entendimento de que a taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, vedando-se sua cumulação com outros índices de atualização.

Os consectários legais possuem natureza de matéria de ordem pública, permitindo sua adequação de ofício ou em sede de embargos de declaração, sem configuração de reformatio in pejus.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos e teses suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.368, REsp nº 2.199.164/PR; TJBA, Apelação Cível nº 8000031-45.2023.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaraçaõ em Apelação Cível n.
0500257-46.2013.8.05.0244
, em que figuram como embargante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e como embargado BRUNO CAMPELO FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)